Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. ERRO DE FATO. SUPRIMENTO PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A omissão constatada deve ser corrigida para fins de esclarecimento, mantido o resultado do julgamento quando não houver alteração da conclusão.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos sem efeito modificativo.